Tribunal: TJBA
Processo: 8035944-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035944-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO CESAR SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): PAULO CESAR SANTOS SOUZA AGRAVADO: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A Advogado(s):VIRGINIA COTRIM NERY LERNER ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por INTERNACIONAL TRAVESSIA SALVADOR S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, concedeu aos agravados, PAULO CESAR SANTOS SOUZA e outra, os benefícios da assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e requer o indeferimento da benesse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os agravados comprovaram a insuficiência de recursos financeiros, apta a justificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida em decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, regulamentada nos arts. 98 e 99 do CPC. A documentação juntada aos autos demonstra que o agravado percebe rendimentos mensais de R$ 1.500,00, quantia incompatível com o custeio das despesas processuais sem comprometimento do sustento familiar. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não se exige estado de miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade, bastando a demonstração de que as despesas judiciais comprometerão a renda necessária à subsistência. O simples questionamento da parte adversa não afasta a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente quando corroborada por documentos idôneos. O princípio constitucional do acesso à justiça orienta interpretação favorável à efetivação da assistência judiciária gratuita, em proteção ao direito fundamental de acesso ao Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8035944-38.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A, e, como agravados, PAULO CESAR SANTOS SOUZA e outra, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)